Tribunal: TJDFT
Processo: 0748843-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748843-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA LINS DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leticia Lins da Silva em face da r. decisão (ID 217432591, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela movida em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central e Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, postergou a análise dos pedidos da Autora/Agravante (IDs 215740836 e 216879044, ambos na origem) para momento posterior à intimação das Demandadas para prestarem informações necessárias acerca das alegações da parte Autora. Nas razões recursais (ID 66250145), alega, em síntese, que, em 27/9/2024, o d. Juízo a quo deferiu liminar (ID 212580278, na origem) para determinar que a parte Requerida/Agravada indicasse hospital e médico credenciados a realizar o parto da Autora ou, em caso de não indicação, que arcasse com os custos em hospital descredenciado, preferencialmente com aquele que realizou o pré-natal, sob consequência de bloqueio Sisbajud de valor suficiente para a realização do procedimento. Aduz que o parto por cesariana foi realizado em 17/10/2024, no Hospital Anchieta, vindo a ter alta hospitalar em 19/10/2024 (ID 215740839, na origem). Sustenta que, embora tenha solicitado a revisão da cirurgia, em razão de dores na região operada, o pleito restou negado, pois o hospital só fazia consultas eletivas, de modo que teve de buscar atendimento no Hospital Santa Marta. Acrescenta que o recém-nascido, que necessitou de internação em leito de UTI Neonatal logo após o nascimento, recebeu o atendimento no Hospital Anchieta, porém, a despeito da alta médica em 2/11/2024 (ID 216888945, na origem), o infante necessitava de continuidade no tratamento, com acompanhamento de pediatra, o qual foi recusado pela operadora. Diante da negativa de atendimento médico após o parto, pleiteou o deferimento de liminar para determinar a continuidade do atendimento dela junto ao Hospital Anchieta (ID 215740836, na origem). Posteriormente, pleiteou a penhora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para custear o atendimento dela e do infante na Maternidade Brasília (ID 216879044, na origem). Considerando que a r. decisão agravada (ID 217432591) postergou a análise dos referidos pedidos, a Agravante interpôs o presente recurso a fim de que, reformado o decisum, fosse determinada a penhora do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) nos ativos financeiros da parte Agravada para dar continuidade ao atendimento dela e do infante na Maternidade Brasília, com posterior prestação de contas das despesas nos autos. Compulsando os autos de referência no 0713505-90.2024.8.07.0006, observa-se que a parte Agravante informou que, em 29/10/2024, recebeu notificação da Agravada para proceder à atualização cadastral, para validação e continuidade do contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, período em que estava ocupada acompanhando o filho recém-nascido, que ainda se encontrava internado na UTI (ID 221436186, pág. 5, na origem), circunstância que sugere a dificuldade no cumprimento da exigência e, por conseguinte, o possível cancelamento do plano. Além disso, a Agravante afirmou que “se viu obrigada a recorrer a contratação um outro plano de saúde para o recém-nascido, devido ao descaso da UNIMED” (ID 221436186, pág. 4, e ID 221436193, na origem). Assim, considerando que, ao que tudo indica, a Autora/Agravante encerrou o vínculo com as Requeridas e já se encontra assistida por outra operadora de plano de saúde, ela deve ser intimada para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal. Por derradeiro, em análise mais acurada, verifica-se, a priori, que a r. decisão agravada, no ponto impugnado pela Agravante, não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que também se manifeste a respeito do possível não cabimento do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista os termos do art. 1.001 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator